Tribunal: TJBA
Processo: 8043529-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043529-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 660
, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043529-80.2021.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL- CASSI,
e, como agravada,
DANIELLA FARJALLA GUSMAO AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.